Tribunal: TJBA
Processo: 8004525-08.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004525-08.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ADEVALDO NOVAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA VIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM EFEITOS
INTER PARTES
. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LESÃO FÍSICA E NECESSIDADE DE CIRURGIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.122 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por concessionária de rodovia (VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.) em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais
. O autor da ação (ADEVALDO NOVAIS DOS SANTOS) sofreu um acidente de motocicleta ao colidir com um cachorro que se encontrava na pista de rolamento da rodovia administrada pela ré, resultando em danos ao veículo e em lesão corporal (fratura no tornozelo), que demandou procedimento cirúrgico. A
decisão de primeiro grau
julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a celebração de Termo de Autocomposição entre a concessionária e o Poder Público Federal para encerramento do contrato de concessão tem o condão de transferir a responsabilidade para a União e deslocar a competência para a Justiça Federal; (ii) verificar se a concessionária de rodovia possui
legitimidade passiva
para responder por danos causados por animais na pista, configurando-se falha na prestação do serviço; (iii) analisar se a presença de animal na pista caracteriza
fortuito interno
, apto a ensejar o dever de indenizar; e (iv) aferir a suficiência de meros orçamentos para a comprovação do dano material e a ocorrência do
dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA COMPETÊNCIA E DA LEGITIMIDADE PASSIVA:
Rejeitam-se as preliminares arguidas. O Termo de Autocomposição para encerramento do contrato de concessão possui natureza obrigacional e efeitos restritos às partes signatárias (
inter partes
), não operando a sucessão processual automática em ações movidas por terceiros, tampouco alterando a competência, que se firma pelo princípio
tempus regit actum
. A
legitimidade passiva
da concessionária decorre da relação de consumo e da responsabilidade objetiva fundada no risco do empreendimento, sendo matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.122
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA:
A responsabilidade da concessionária de serviço público é
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de animais na pista de rolamento não configura
fortuito externo
como excludente de responsabilidade, mas sim
fortuito interno
, pois é um risco inerente à atividade econômica explorada. A omissão no dever de garantir a segurança da via caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO QUANTUM:
Os
danos materiais
foram devidamente comprovados por meio de orçamentos detalhados e emitidos por empresas idôneas, meio probatório suficiente para quantificar o prejuízo, não sendo razoável exigir da vítima, beneficiária da justiça gratuita, que arque com os custos do reparo para então buscar o ressarcimento. O
dano moral
é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade do evento, que causou lesão física, dor e angústia, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso é
conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Teses de julgamento:

"A responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente causado por animal na pista é objetiva, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na relação de consumo (Tema 1.122/STJ), caracterizando-se como fortuito interno e falha na prestação do serviço de segurança."

"Acordo de encerramento de contrato de concessão firmado entre a concessionária e o Poder Público não possui o condão de alterar a competência jurisdicional ou a legitimidade passiva para demandas indenizatórias de terceiros, cujos fatos geradores ocorreram durante a vigência do contrato, resguardando-se apenas o direito de regresso."

"Os danos materiais podem ser comprovados por meio de orçamentos idôneos, não sendo exigível a prova do efetivo desembolso para a constituição do direito à reparação, enquanto o dano moral decorrente de acidente com lesão corporal é
in re ipsa
, ou seja, presumido."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 996 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.122 (REsp 1.908.738/SP); STJ, Súmula 150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004525-08.2024.8.05.0138, em que figura como apelante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., e, como apelado, ADEVALDO NOVAIS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA